Tribunal: TJDFT
Processo: 0726010-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726010-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONARDO SANTOS RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação criminal interposta por LEONARDO SANTOS RIBEIRO contra a sentença (ID 54110001) proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília/DF, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar-lhe como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. Em suas razões recursais (ID 54110010), a defesa afirma que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, assim como também deve ser reconhecida a atenuante da confissão. Desse modo, alega ser cabível a reforma da sentença, a fim de que a pena seja fixada em seu mínimo legal. Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença (ID 54110012). Manifestação da Procuradoria de Justiça Criminal pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal. Caso não seja esse o entendimento, pugna pelo não provimento do apelo (ID 54240344). É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser conhecido. Como relatado, o recurso restringe-se ao pleito de reforma da dosimetria, sob o argumento de que a pena deve ser aplicada em seu mínimo legal, haja vista que, na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. Aduz, ainda, que deve ser reconhecida a atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria. No presente caso, a pena aplicada ao recorrente foi de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa. Vejamos a fundamentação da sentença quanto à aplicação da pena ao apelante: No tocante às circunstâncias judiciais de que trata o artigo 59 do mesmo diploma legal, tem-se que: a) A culpabilidade, consistente na reprovabilidade social que recai sobre o fato e seu autor, não extrapola o tipo penal. Em consulta pública ao Pje, afere-se que o acusado foi sentenciado recentemente, em 11 de julho, por roubo nos autos 0711791-47.2023.8.07.0001. Porém, houve recurso da defesa e, portanto, não havendo trânsito em julgado, não pode ser computada como negativa a conduta de ter praticado o presente crime poucos dias após ser solto pelo delito daqueles autos. Vide a Súmula 444 do STJ. "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” Reconhecer maior culpabilidade por este fato é malferir, por via oblíqua, o enunciado sumulado. b) No que concerne aos antecedentes, a FAP do acusado (ID 164179536) demonstra condenação anterior transitada em julgado, a qual, entretanto, não será utilizada nem como caracterizadora de maus antecedentes nem para fins de reincidência na segunda fase da dosimetria. Trata-se do processo 2009.01.1.167098-7, em que o réu foi condenado pelo crime do artigo 155, §4o, I e IV do CP, com posterior extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (artigo 109, V e artigo 117, IV, do CP). Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição da pretensão punitiva impede o cômputo como antecedentes ou reincidência, ao contrário se fosse prescrição da pretensão executória. Confira excerto da decisão monocrática no HC 758880; Ministra LAURITA VAZ; DJe27/02/2023: “Com efeito, a prescrição da pretensão punitiva fulmina a própria ação penal, que não pode gerar qualquer efeito penal secundário, como se jamais tivesse existido o processo e a condenação. Diferentemente da declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, que impede a execução da pena mas não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e os maus antecedentes. A propósito, os seguintes julgados: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL REGIONAL. INCONFORMISMO DO RÉU. RESP INADMITIDO. ARESP NÃO PROVIDO. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que, 'Uma vez declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, não há interesse jurídico da parte em recorrer (...). O interesse, na ação penal condenatória, diz com o dispositivo da sentença e não com a sua motivação' (REsp 191.985/MG, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 25/10/1999). 2. Vale gizar que os efeitos da condenação remanescem apenas na hipótese de prescrição da pretensão executória, que retira do Estado a possibilidade de executar a pena, isto é, extingue-se a reprimenda, sem, contudo, rescindir a sentença condenatória. Logo, ela produz os demais efeitos penais e extra penais. Aqui a sentença gera reincidência e serve como título executivo. 3. In casu, contudo, foi reconhecido o implemento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, que implica o desaparecimento de todos os efeitos de eventual condenação. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 375.892/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 14/08/2014.)” Assim, inviabilizada a negativação dessa circunstância judicial no caso concreto. c) Quanto à conduta social, inexiste dados que permitam sua aferição, mas o réu mostrou-se arrependido e pediu desculpas à vítima. Da mesma forma, não consta dos autos prova técnica comprobatória de que o acusado possui personalidade criminógena. d) Os motivos são intrínsecos ao tipo penal. e) No que tange às circunstâncias, o crime foi cometido dentro da normalidade esperada. Agiu em situação de desespero por estar passando por momento difícil em família, embora não o fato não justifique uma ação criminosa. f) As consequências não foram graves, uma vez que a vítima não teve prejuízo, já que o celular subtraído foi recuperado logo depois. g) A vítima, com seu comportamento, não concorreu para a eclosão do evento delituoso. Fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, ausente a agravante da reincidência, tanto pela prescrição reconhecida pelo STJ como por ter passado o período depurador. Reconheço a confissão espontânea do réu; porém, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, incide a Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” Nesse sentido: “A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).” (AgRg no AREsp 2247850 / SP; Ministra LAURITA VAZ; DJe 30/08/2023) No terceiro estágio, ausentes causas de diminuição ou de aumento, termos em que torno definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. No caso em apreço, verifica-se que, na primeira fase, o juízo de origem considerou favoráveis todas as circunstâncias judiciais, fixando a pena no mínimo previsto em lei para o tipo penal de furto. Na segunda fase, a pena foi mantida em seu mínimo legal, após o reconhecimento da atenuante da confissão. Por sua vez, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, a reprimenda restou estabilizada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Consoante prevê o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal: “Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão”. Desse modo, para que o recurso seja admitido, torna-se necessário que o recorrente demonstre que possui interesse na modificação do julgado, o que não ocorreu nos autos. Isso porque, a pena mínima para o crime de furto é de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo exatamente essa a pena fixada na sentença. Além disso, a atenuante da confissão foi expressamente reconhecida. Todavia, a pena não foi reduzida abaixo do mínimo legal, a teor do disposto na Súmula 231 do STJ. Vejamos a doutrina de Nelson Nery Júnior sobre interesse processual: Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Com efeito, o interesse de agir deve estar presente durante todo o decurso processual, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, o que não é o caso. Na fase recursal não será diferente, sendo inócuo o conhecimento do recurso quando não trará qualquer modificação/benefício (Código de Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor; 5a ed., rev. e ampla., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 711). Confiram-se, ainda, precedentes deste Tribunal: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHO DO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO NÃO LEGÍTIMA. ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO DE ROUBO. NÃO APLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NÃO VALORADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. REGIME FECHADO ADEQUADO. QUANTIDADE DA PENA E RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Ao contrário do que alega a Defesa, os antecedentes penais do réu e as consequências do crime não foram valorados negativamente, carecendo de interesse recursal nesse ponto. (...).? (Acórdão 1307257, 07121276620198070009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO À AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE NA DOSIMETRIA DA PENA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. QUATRO VÍTIMAS. DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. READEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO INDETERMINADO DE INFRAÇÕES SUPERIORES A SEIS VEZES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 5. Ausente reconhecimento de agravante na fase da dosimetria da pena, inexistente interesse recursal quanto ao tema. 6. Apelação criminal parcialmente conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1392500, 00074210720168070003, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 10/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Dessa forma, considerando que o recurso se restringiu à análise da dosimetria e que a questão vindicada nas razões recursais já foi devidamente concedida ao apelante na r. sentença, é evidente a falta de interesse recursal, não podendo o recurso ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, com fulcro no art. 577, parágrafo único, do CPP. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora